Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41298446) interposto por MIRIAM GUALTER DE ALMEIDA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo MM Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por AVALON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em desfavor da agravante, determinou, liminarmente, a reintegração da autora na posse do bem objeto da presente demanda. Eis o teor do decisório (ID 139418897 do processo de referência): Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, a qual foi proposta há menos de um ano e dia do esbulho, devendo, dessa forma o feito tramitar perante o procedimento estabelecido no art. 560 e ss, do CPC, conforme disposto no art. 558, do referido Código. A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 560 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Narra a autora que a requerida matinha relações empregatícias coma autora e utilizava-se do imóvel em virtude de contrato de comodato verbal. Diz que, após o rompimento dessa relação, a requerida foi notificada para a devolução do imóvel, mas que se manteve inerte, estando, assim, ocupando o imóvel objeto da lide, precariamente, desde 20/08/2022, quando transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias para devolver o imóvel à parte autora. A recusa de devolução do bem por parte do comodatário configura hipótese de esbulho, decorrente da precariedade da posse, devendo ser assegurado ao comodatário o direito de obter a proteção possessória, de modo a obter a reintegração na posse do bem litigioso. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. MORA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O comodato se constitui em empréstimo gratuito de coisas não fungíveis que se perfaz com a tradição da coisa, podendo ser ela utilizada pelo comodatário por tempo determinado ou determinável. 1.1. De acordo com o artigo 581 do Código Civil, o prazo para a restituição da coisa cedida em comodato pode ser determinado ou determinável, caracterizando, nesta última hipótese, o chamado comodato precário. 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a posse, o esbulho e a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, viabiliza-se o deferimento de liminar, consoante expressamente determina o artigo 562 do mesmo Código. 3. A recusa de devolução do bem por parte do comodatário configura hipótese de esbulho, decorrente da precariedade da posse, devendo ser assegurado ao comodatário o direito de obter a proteção possessória, de modo a obter a reintegração na posse do bem litigioso. 4. Em se tratando de imóvel integrante do patrimônio de sociedade empresária, o falecimento do sócio não faz com que o bem passe a integrar o acervo hereditário do sócio falecido, devendo ser objeto de sucessão apenas a cotas sociais de titularidade do de cujus. 4. Nos termos do artigo 584 do Código Civil, o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 5. Observado que os ocupantes do imóvel não ostentam a qualidade de herdeiros do sócio da empresa proprietária do imóvel litigioso, porquanto estão buscando o reconhecimento da paternidade socioafetiva em demanda ainda pendente de julgamento, não há razão para que lhes seja assegurada a manutenção na posse do bem, baseada em regras de direito sucessório. 6. Julgado o agravo de Instrumento, a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1617609, 07149425820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos de ID 134539040 ao ID 134541478 comprovam a legitimidade da parte autora para buscar a reintegração do imóvel e a relação de trabalho alegada pela parte autora foi comprovada pelo documento de ID 134542801. Evidencia-se, dessa forma, que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e da ocorrência do esbulho praticado pela parte requerida. Em audiência de justificação de posse, a ré, ouvida informalmente, afirmou que o falecido marido da representante legal da autora, Sr. João, havia lhe prometido doar o imóvel em questão. A doação de bem imóvel, contudo, deve ser instrumentalizada através de escritura pública, sendo inviável sua ocorrência na forma verbal, motivo pelo qual desnecessária a instrução processual para ouvir testemunhas sobre a doação verbal. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMODATÁRIO. RESTITUIÇÃO DA COISA. RESISTÊNCIA. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. 1. O contrato de doação é espécie de contrato solene, o que impossibilita a doação de bem imóvel na modalidade verbal (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil). 2. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. Presume-se que o tempo do contrato de comodato verbal será aquele necessário para o comodatário utilizar a coisa para a finalidade acordada no caso de ser por tempo indeterminado. 3. O comodato verbal consistente no empréstimo de imóvel pelos sogros para moradia do casal em virtude de casamento se extingue na ocorrência do divórcio, visto que a finalidade do empréstimo não mais persiste. 4. O comodante tem o direito de ser reintegrado na posse do bem após constituir o comodatário em mora. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1612495, 07149694920208070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo da demora é evidente, já que a parte requerente está sendo privada do uso e gozo do seu bem pela comodatária, não se podendo aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Neste cenário, tendo em vista a data do ajuizamento do feito, 23/08/2022, cabível a concessão da liminar requerida. Considero, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO e determino a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da presente demanda. Expeça-se mandado para a desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Caso o imóvel não seja desocupado voluntariamente, expeça-se mandado de reintegração de posse. No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Em virtude da parte ré já ter constituído advogado, fica esta citada para apresentar contestação em 15 dias. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Inconformada, sustenta a recorrente que o imóvel objeto da ação lhe foi cedido em meados de 2002, quando começou a trabalhar na limpeza de um haras pertencente a João Alberto Lima La Rosa. Narra que, em 2003, com a falência empresarial, passou a trabalhar como empregada doméstica, cuidando do lar e demais interesses pessoais do senhor João Alberto e, com o tempo, os laços afetivos se estreitaram, passando patrão e funcionária a tratarem-se como irmãos. Afirma que, nesse contexto, com grande benevolência, seu benfeitor começou a afirmar que o imóvel em questão pertencia à recorrente. Suscita a ilegitimidade ad causam para a autora figurar no polo ativo da demanda. Invoca cerceamento de defesa na concessão da liminar ante o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas e, no mérito, menciona a ausência dos requisitos para a concessão do mandado de reintegração, notadamente porque a agravada não comprovou o exercício da posse. Aduz que “se por um lado o juízo de primeiro grau entendeu não ser possível o reconhecimento da propriedade da agravante mediante a doação de João Alberto, haja vista a impossibilidade de doação verbal, de igual modo não poderia o juízo reconhecer que a empresa agravada, ou qualquer um de seus sócios, detêm a propriedade do imóvel, visto a flagrante invalidade das procurações (...), restando apenas a opção de analisar qual das partes obtêm a melhor posse do imóvel”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão reformada. É o relato do essencial. Inicialmente, registre-se que as preliminares de ilegitimidade passiva e invalidade documental não poderão ser apreciados por esta Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto não houve pronunciamento do Juízo a quo acerca dos aludidos temas. Igualmente, a matéria afeta ao indeferimento de provas também não pode ser conhecida. Isso porque, embora na sistemática do Código Processual Civil anterior, as decisões interlocutórias que tratavam de tal matéria eram atacáveis por meio do agravo de instrumento, o vigente Diploma Processual trouxe inovações nesta seara, reconhecendo o não cabimento deste recurso para a hipótese, nos termos do seu art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Por outro lado, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo atual CPC, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol restrito para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de discussão sobre indeferimento de colheita de prova. Destarte, em se cuidando de questões que refogem do rol estampado no citado artigo do CPC em vigor, que é numerus clausus, não se apresenta admissível a via escolhida pela recorrente. Consigne-se a anotação de que não se desconhece a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender que a taxatividade das hipóteses de interposição do agravo de instrumento é mitigada (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). No entanto, não se verifica urgência na apreciação apta a acarretar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, especialmente porque a prova testemunhal não é apta a comprovar a existência de doação de bem imóvel. Portanto, conheço, em parte, do presente recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta há menos de um ano e um dia do relatado esbulho, razão por que se aplica a disciplina do art. 558, 560 e ss., do Código de Processo Civil. Por conseguinte, deve o autor provar o seguinte: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na espécie, ficou configurado o esbulho praticado pela ora recorrente, tendo em vista a notificação extrajudicial a ela encaminhada em 12.7.2022, conclamando-a a desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias, com ciência do teor do documento pela ocupante (ID 134541458 dos autos de origem). Induvidosamente, a partir do transcurso do prazo concedido pela agravada, a agravante passou a esbulhar a posse, porquanto se recusou a deixar o imóvel. Lado outro, não se concretizou a mencionada doação do bem em questão pelo falecido João Alberto Lima La Rosa, pois, sendo obrigação graciosa, deve ser formalizada por escrito (art. 541 do Código Civil), não havendo nos autos qualquer documento que comprove a alegação da agravante. Os documentos reunidos nos autos indicam a existência do comodato verbal narrado pela autora, contendo os IDs 134539040, 134541473 e 134541478 prova da legitimidade da parte autora para buscar a reintegração do imóvel, e o ID 134542801 a extinção da relação empregatícia entre Bruna de Oliveira Silva, sócia-administradora da empresa autora, e a ré. Desse modo, embora a desocupação do imóvel possa causar à agravante o risco de dano grave, ante a necessidade de buscar outro local para sua moradia, não vislumbro, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do provimento do recurso. Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: Reintegração na posse de imóvel - Comodato verbal. Notificação. Recusa em restituir: esbulho configurado - Indenização ao ocupante: indevida, na falta de prova de ato ilícito e dos prejuízos alegados. (Acórdão 1173801, 20150111427082APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: 818/823) Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Relator